Tribunal: STF
Processo: ARE 1400048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DA GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA PELO AUTOR/RECORRIDO DO PERÍODO EM QUE FOI SUPRIMIDA. RESTABELECIMENTO DA VANTAGEM CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR, NO QUAL O PODER JUDICIÁRIO RECONHECEU TER SIDO INDEVIDA A SUPRESSÃO A PARTIR DE SETEMBRO DE 2009. POSSIBILIDADE DE INSTAURAR PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO, OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, JÁ QUE INEXISTIU COISA JULGADA RELATIVA À LEGITIMIDADE DA CONCESSÃO DA VANTAGEM, CASO O ENTE PÚBLICO PRETENDA AVALIAR O ATO ADMINISTRATIVO QUE AUTORIZOU A IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. TESE DE QUE O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PODE CONCEDER VANTAGENS PATRIMONIAIS DE FORMA RETROATIVA, COM FUNDAMENTO NAS SÚMULAS N.ºS 269 E 271 DO STF. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA JUSTAMENTE EMVIRTUDE DAS VEDAÇÕES CONTIDAS NOS REFERIDOS ENUNCIADOS DE SÚMULA. AÇÃO QUE NÃO OBJETIVA DISCUTIR A (I)LEGALIDADE DA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SERVIDOR RECORRIDO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE NO SENTIDO DE QUE É NECESSÁRIA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, SOB PENA DE DESATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS NÃO SÃO COMPUTADAS PARA VERIFICAÇÃO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 19, CAPUT, DA LC 101/00. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, §1º, IV, DA LRF. DECRETAÇÃO DE NULIDADE QUE POSSUI EFEITO EX TUNC. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TÍTULO JUDICIAL PROFERIDO NO MANDAMUS TRANSITADO EM JULGADO QUE RECONHECEU A SUPRESSÃO INDEVIDA DA GRATIFICAÇÃO EM SETEMBRO DE 2009. SENTENÇA QUE CONDENA O ENTE PÚBLICO A ADIMPLIR QUANTIA RELATIVA A MÊS ANTERIOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OS VALORES ANTERIORES A SETEMBRO DE 2009. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO. FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA, POR SE TRATAREM DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. ARTS. 322, §1º E 491, CAPUT E §2º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente